Tribunal: TJBA
Processo: 8023869-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023869-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELA MOREIRA VILAS BOAS

Advogado(s)
:
EDVALDO DANTAS MARTINS JUNIOR

APELADO: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA DUPLA DE MATRÍCULA - PAGAMENTO DIRETO E VIA FIES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. DANOS MORAIS - REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO:
Para a caracterização do dano moral indenizável, é imprescindível a demonstração de efetivo abalo psicológico ou emocional que repercuta na esfera dos direitos da personalidade da vítima.

2. MERO ABORRECIMENTO:
A simples insatisfação ou desconforto experimentado em razão de falha na prestação de serviços não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, configurando mero aborrecimento cotidiano.

3. ÔNUS DA PROVA:
Incumbe ao autor demonstrar de forma suficiente a ocorrência do dano moral alegado, não bastando a mera alegação de abalo psicológico sem comprovação nos autos.

4. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA:
A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica quanto à necessidade de demonstração de dano efetivo para condenação em reparação moral, sob pena de banalização do instituto.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023869-66.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARCELA MOREIRA VILAS BOAS
e como apelada
ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONCHER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .